Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM AGRAVO ANTERIOR. DISTRITO FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO. CONTADORIA. PAGAMENTOS. SUSPENSOS. PODER GERAL DE CAUTELA. URGÊNCIA. DANO GRAVE. NÃO DEMONSTRADOS.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A alegação de urgência, assim como a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, não se sustentam no contexto fático-jurídico dos autos, vez que o mérito do recurso que atribuiu o efeito suspensivo impugnado encontra-se em pauta de julgamento.
3. A decisão que determinou a suspensão dos pagamentos até o julgamento definitivo da controvérsia decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários.
4. Recurso conhecido e não provido.